Tribunal: TJDFT
Processo: 0711979-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRB – Banco de Brasília S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id 57942532 com declaratórios no Id 58802871, ambos do processo de referência) que, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0732923-39.2018.8.07.0001, ajuizada em desfavor do espólio agravado, indeferiu o pedido de pesquisa no sistema InfoJud ao fundamento de que, por traduzir quebra do sigilo fiscal, só é cabível quando esgotadas as buscas patrimoniais. A decisão condicionou a pesquisa InfoJud à prévia pesquisa de eventuais bens imóveis de titularidade do agravado, obstaculizando para o agravante a utilização do sistema E-RIDF por não ser beneficiário da gratuidade de justiça. O indeferimento da pesquisa InfoJud foi confirmado em embargos de declaração (Id 58802871 do processo de referência) Em razões recursais (Id 16035153), sustenta o agravante que condicionar a pesquisa InfoJud ao esgotamento de demais medidas é dissonante de entendimento firmado no Tema 219 do STJ em claro descumprimento ao art. 489, §1o, VI, do CPC. Argumenta que o indeferimento de pesquisa ao sistema InfoJud afronta os princípios da cooperação, insculpido no art. 6o do CPC, da efetividade e da economia processual. Alerta que a jurisprudência do STJ é no sentido de que o uso da mencionada ferramenta não está condicionado ao esgotamento de diligências. Hachura que o InfoJud tem por escopo simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado (art. 884 do CCB). Ao final, requer a concessão liminar de acesso ao sistema de pesquisa InfoJud para pesquisa de bens patrimoniais do devedor/agravado na Receita Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (Id 16035154). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[1]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Vejamos. É dever do Estado conceder prestação jurisdicional a quem o provoque sob a alegação de ser titular de direito subjetivo lesado ou ameaçado de lesão. Em casos que tais, a prestação jurisdicional a que se comprometeu o Estado se concretizará por meio da instauração de processo que servirá como instrumento destinado a dirimir a questão controvertida pela prestação jurisdicional e, se certificado o direito daquele que demanda, cumprirá ao Poder Judiciário conceder adequada tutela jurisdicional. Em se tornando certo o direito do credor ou se houver certeza prévia do direito do credor e se se resumir a lide ao tema da insatisfação do crédito, servirá o processo como instrumento de coação estatal sobre o patrimônio do devedor inadimplente para realização do direito material. A efetividade do direito material, muitas vezes buscada por meio de instrumentos processuais de execução forçada, exige, segundo a contemporânea concepção de processo justo e efetivo, agilidade. Daí a criação dos sistemas informatizados BacenJud, InfoJud e RenaJud, ferramentas instituídas mediante convênio para auxiliar o Judiciário a dar maior agilidade e efetividade ao processo. A cooperação processual, princípio estampado no art. 6o da Lei Processual Civil, consolida o interesse de concretizar o direito ao processo justo, aquele voltado a alcançar, com brevidade e eficácia, a solução mais adequada ao caso concreto, sem olvidar o necessário respeito ao processamento dos atos de execução forçada pelo meio menos oneroso ao devedor. Na hipótese de se esgotarem as diligências extrajudiciais disponíveis à parte para localizar bens penhoráveis em nome do executado, viável se torna o uso de plataformas digitais de acesso a informações patrimoniais do devedor que estejam registradas na Receita Federal ou no Departamento de Trânsito ou em instituições financeiras. A restrição ao uso das ferramentas disponibilizadas pelos programas InfoJud, RenaJud e BacenJud atende ao dever de cautela que deve ter o Poder Judiciário na preservação do sigilo de informações, o qual é validamente afastado quando se mostra infrutífera a necessária participação da parte credora na busca da concretização de seu direito. Aí então, ao esforço da parte exequente deve se somar o esforço do Poder Judiciário pelo deferimento de consulta de bens aos mencionados sistemas de informação, sempre com o intento de conferir razoável duração ao processo executivo, conforme orienta o art. 5o, LXXVIII, da CF[2]. Assim delineada a questão, tenho que o provimento judicial atacado não merece reparo, afinal, dele não resulta impedimento definitivo à realização de pesquisa futura ao sistema InfoJud. Está ali consignado, simplesmente, o modo pelo qual deve concorrer a parte exequente para obter, com brevidade e eficácia, o resultado por ela buscado de satisfação de seu crédito. Há simples indicação da necessidade de sua prévia participação como pressuposto do deferimento da pesquisa eletrônica que postulou. Nada mais. Desculpando-me pela repetição, ressalto que a celeridade da marcha processual (CF, art. 5o, LXXVIII[3]) é produto de atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, o que exige postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais. Assim deve ocorrer porque não cabe ao Poder Judiciário agir como ajudante de ordens das partes, sendo de todo inadmissível que a atuação do magistrado se faça sem a participação da parte interessada. Confira-se, a esse respeito, a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça adiante transcrita na ementa do acórdão relatado pelo Desembargador Alfeu Machado, à época integrante da e. 1a Turma Cível, que expressa o entendimento ora defendido neste pronunciamento: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AMPLIAÇÃO DO ALCANCE DO PEDIDO. EVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PRINCIPIOLÓGICOS IMPOSTOS AO JULGADOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. ART. 141 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE JULGAMENTO CITRA, ULTRA OU EXTRA PETITA. PEDIDO RESTRITO AO BLOQUEIO E À LIBERAÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE DEPOSITADO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO VERIFICADA PRETENSÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. TUTELA JURISDICIONAL EFETIVAMENTE PRESTADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. APLICABILIDADE. NOVA SISTEMÁTICA DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 1.2 - Visando à concretização dos fins a que se propôs, o CPC/2015, em seus arts. 1o a 12, dispôs sobre as Normas Fundamentais do Processo Civil, relacionadas aos direitos e garantias constitucionalmente previstos, não deixando de contemplar, no seu corpo, outros, de viés puramente processual, que buscam a implementação dos primeiros. Cabe mencionar, ainda, que existem princípios processuais consagrados pela doutrina e jurisprudência que não foram expressamente insertos no CPC/2015, mas que, nem por isso, deixam de ser observados. 2 - Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. (...) 7 - Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. (Acórdão 1011021, 2015.01.1.048566-3 (0012040-66.2015.8.07.0018), Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Págs.: 449/465) (grifos nossos) Importa registrar, nesse ponto, que o poder conferido ao magistrado para implementar medidas capazes de imprimir efetividade às decisões judiciais, conforme cláusula geral expressa no artigo 139, inciso IV[4], ou no artigo 301[5], do CPC, não afasta o dever de razoavelmente, em respeito ao postulado de cooperação processual, impor limites à sua atuação para não invadir campo em que devida a ação dos litigantes. A realização de diligências extrajudiciais para localização de bens do devedor é dever da parte, seu esgotamento é representativa da participação dela exigível. Foi o que estabeleceu a douta julgadora de primeira instância, cuja atuação é de ser cooperadora e sub-rogatória na pretendida quebra de sigilo fiscal do executado. A decisão recorrida estabelece comando de respeito ao direito à privacidade tutelado constitucionalmente (art. 5o, X e XII, da CF[6]), uma vez que condiciona a mitigação de tais postulados à prova de efetiva necessidade da medida extrema postulada pelo agravante, prova essa a ser constituída mediante prévia pesquisa a ser realizada em registro de imóveis. Trata-se de imprescindível ponderação dos princípios constitucionais estatuídos nos incisos X e XII e LXXVIII do art. 5o de nossa Carta Magna. A reforçar a razoabilidade da decisão vergastada, convém lembrar que pesquisas aos sistemas BacenJud (Id 42271717 do processo de referência) e RenaJud (Ids 42271729 e 42271756 do processo de referência) foram anteriormente deferidas. Logo, injustificada a insurgência contra a determinação ao agravante para buscar informações sobre imóveis pelo CPF do espólio agravado mediante simples e rápido acesso ao sítio eletrônico da Anoreg/DF[7], com um custo total de R$ 108,90 (cento e oito reais e noventa centavos). Nesse diapasão, em que sopesada a participação do magistrado e das partes, destaco jurisprudência da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça transcrita nas ementas dos acórdãos relatados pelos eminentes Desembargadores Rômulo de Araújo Mendes e Simone Lucindo, respectivamente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sistema tal como o INFOJUD foi criado com o intuito de proporcionar maior integração das informações e agilidade nas demandas. 2. Para realização de consultas ao sistema INFOJUD é necessário que o credor esgote todas as medidas para localização de bens dos executados, visto que se caracteriza como quebra de sigilo fiscal. 2.1. No caso específico dos autos, o agravante realizou diversas buscas na tentativa de localizar bens para garantir a execução, por essa razão deve a consulta pleiteada ser realizada. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1193495, 07085796020198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 21/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. COMPROVAÇÃO. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. A quebra do sigilo fiscal, por ser medida excepcional, é cabível apenas quando esgotados os meios à disposição do exequente de localização de bens em nome do devedor, dada a inviolabilidade relativa dos dados pessoais. 2. Comprovado o esgotamento de todas as medidas disponíveis ao credor com vistas à localização de bens do devedor passíveis de penhora, consubstanciada em diversas pesquisas no BACENJUD, RENAJUD e diligências nos cartórios de registros de imóveis, demonstrando o esforço razoável do credor nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar para auxiliá-lo, com a utilização do sistema INFOJUD, em atendimento aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1095032, 07031029020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 15/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, em juízo de cognição sumária, não se revela a probabilidade do direito invocado pelo agravante BRB – Banco de Brasília S.A., com o que não se mostram presentes os requisitos necessários para concessão de tutela destinada a viabilizar a imediata realização de pesquisa no sistema InfoJud. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 25 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [3] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária; [5] Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. [6] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; (...) XII - e inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal; [7] https://www.registrodeimoveisdf.com.br/busca-online